Tribunal: TJSP
Processo: 3000289-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.